Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709911-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA GOULART DUARTE RECORRIDOS: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CARACTERIZAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ECONOMIA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA. QUESTÃO FUNDIÁRIA. INTERESSE PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 1. Cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando a pertinência dos argumentos que determinariam eventual reforma da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Além disso, a partir de uma análise sistemática dos pressupostos formais de admissibilidade, verifico, ainda, a inexistência de interesse recursal, fenômeno processual que pressupõe a existência de uma circunstância desfavorável capaz de dar ensejo à necessidade de manejo do recurso. Assim, uma vez constatado que a decisão agravada não chegou a admitir o ingresso do ente federativo no feito, a pretensão recursal aviada neste sentido se revela desnecessária, já que, virtualmente, o seu provimento não traria qualquer alteração à situação fática em que já se encontra o recorrente. 3. Diante da interposição de agravo de instrumento e da apresentação de petição em primeiro grau de jurisdição informando o magistrado a quo acerca do recurso, a parte autora/agravante teve, de fato, a oportunidade de apresentar as razões e os fundamentos pelos quais entende que não seria cabível o declínio de competência no caso concreto, viabilizando, inclusive o exercício de eventual juízo de retratação. 3.1. Logo, levando-se em consideração princípios como os da economia dos atos processuais, da razoável duração do processo e da celeridade, conclui-se que o exercício do contraditório foi efetivado na presente hipótese, ainda que de forma diferida, sendo contraproducente, considerando os fins a que se destina o processo, a decretação de nulidade apenas para que a parte possa novamente apresentar manifestação cujo conteúdo já se conhece e que já tenha sido considerada pelo julgador da origem. 4. Conquanto a recorrente procure sustentar que os limites da controvérsia seriam por ela estabelecidos exclusivamente, com base nos fatos e argumentos deduzidos na petição inicial, é certo que, uma vez angularizada a relação processual, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos delineados pela parte adversa compõem o objeto de cogfnição sobre o qual o julgador deverá se debruçar. 4.1. Como as rés/agravadas sustentam que os atos de turbação contra os quais se insurge a autora/agravante decorrem da implementação de projeto de urbanização denominado “Praia Norte”, para o qual já teria sido, inclusive, realizado procedimento licitatório originando contrato de empreitada de obra de engenharia, as questões ambiental e fundiária tornam-se ponto central da controvérsia, e não meramente incidental, envolvendo interesse público imediato e, assim, atraindo a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o ao 11 o, 119, 120, 369, 489 §1o, inciso I, e 927, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não poderia ter sido declinada a competência do juízo sem a respectiva intimação, nem ingressado terceiro à lide de forma surpresa apresentando argumentos novos, sob pena de ofensa aos princípios da vedação de decisões surpresas, da ampla defesa e do contraditório; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a declinação da competência para a Vara do Meio Ambiente, ao argumento de que não se discute tal matéria nos presentes autos, e acrescentando que nesse aspecto houve julgamento além do pedido; c) artigos 489, § 1o, inciso I, e 927, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a ausência da necessária fundamentação na decisão guerreada, ao argumento de que deveria ter seguido os precedentes jurisprudenciais colacionados aos autos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às matérias tratadas nos itens “a” e “b”, colacionando ementas de julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e do TRF4 a título de paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXIII, LIV, LV,. 37, 93, inciso IX, e 186, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, ampla defesa, contraditório, e o devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o ao 11 o, 119, 120, 141, 369 e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu, sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas, que a decisão que declinou da competência não causou prejuízo ao contraditório no caso em comento, e que “Nesse sentido, aliás, as rés/agravadas esclarecem que os atos de turbação contra os quais se insurge a autora/agravante decorrem da implementação de projeto de urbanização denominado ‘Praia Norte’, para o qual já teria sido, inclusive, realizado procedimento licitatório originando contrato de empreitada de obra de engenharia, o que torna as questões ambiental e fundiária ponto central da controvérsia, e não meramente incidental, envolvendo interesse público imediato” (Num. 11365155 - Pág. 10). Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso I, e 927, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos XXIII, LIV, LV, 37, 93, inciso IX, e 186, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017